Tribunal: TJES
Processo: 5005744-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005744-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YGOR VILELA CANGUSSU
AGRAVADO: KETLEN CARLA BRITO DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YGOR VILELA CANGUSSU
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, que suspendeu a eficácia da decisão liminar anteriormente proferida apenas em face da ré Rosana, e, portanto, determinou aos demais réus o retorno imediato do pagamento do plano de saúde da Agravada Ketlen.

Em suas razões o agravante alega, que

a decisão aqui atacada, entendeu que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento somente se aplicava ao litisconsorte que recorreu, não aproveitando os demais requeridos, determinando, assim, o pagamento imediato pelos demais Requeridos, bem como majorando a multa pelo não cumprimento em R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso.

Sustenta que a decisão proferida não está em sintonia com a legislação processual vigente. Isso porque, o Código de Processo Civil, expressamente determina que o recurso de um dos Réus aproveita aos demais.

Pela decisão movimento ID 1777386 deferi a liminar pleiteada.

Contrarrazões no movimento ID 1892173.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
YGOR VILELA CANGUSSU
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, que suspendeu a eficácia da decisão liminar anteriormente proferida apenas em face da ré Rosana, e, portanto, determinou aos demais réus o retorno imediato do pagamento do plano de saúde da Agravada Ketlen.

Em suas razões o agravante alega, que

a decisão aqui atacada, entendeu que a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento somente se aplicava ao litisconsorte que recorreu, não aproveitando os demais requeridos, determinando, assim, o pagamento imediato pelos demais Requeridos, bem como majorando a multa pelo não cumprimento em R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso.

Sustenta que a decisão proferida não está em sintonia com a legislação processual vigente. Isso porque, o Código de Processo Civil, expressamente determina que o recurso de um dos Réus aproveita aos demais.

Pela decisão movimento ID 1777386 deferi a liminar pleiteada.

Contrarrazões no movimento ID 1892173.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do deferimento do efeito suspensivo.

Isso porque, nos autos de origem foi deferida tutela de urgência, para que os réus, solidariamente, custeassem o plano de saúde em favor da Autora Ketlen, solidariamente.

Entretanto,
a requerida Rosane interpôs agravo de instrumento da referida decisão
, onde pelo julgamento de mérito antes fora dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela antecipada requerida, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE CIVIL – CAUSALIDADE ADEQUADA - ARTIGO 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1) De acordo com a teoria da causalidade adequada, deve-se determinar, dentre todos os fatos que coligiram para o evento, qual seria aquele que, de acordo com o que se espera dentro de certa normalidade, teria a aptidão de, por si só, provocar o dano. Por meio deste raciocínio, elimina-se, dentro de um emaranhado de fatos, aqueles que, conquanto tenham de certa forma contribuído para o fato danoso, não teriam a aptidão de provocá-lo num juízo abstrato de probabilidade. 2) Inexistindo provas suficientemente aptas a comprovar a negligência imputada à parte requerida, e, consequentemente, não havendo prova da verossimilhança das alegações autorais, deve-se indeferir a tutela antecipada requerida. Inteligência do art. 273, do CPC. 3) Recurso provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 060149000030, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 20/01/2015)

Assim, levando-se em consideração a condenação solidária imposta aos réus, deve-se aplicar o disposto no art. 1.005 do CPC, in
verbis
:
Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Nesse sentido, se manifesta este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE CUJA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA ESTAVA RESTRITA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. TENTATIVA DE ACESSO À REDE CREDENCIADA POR MEIO DO SISTEMA DE INTERCÂMBIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE SE TRATAR DE SITUAÇÃO CARACTERIZADA COMO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 35-C DA LEI Nº 9.656/1998. RECUSA LEGÍTIMA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. APELO ADESIVO PREJUDICADO. I- De acordo com o artigo 35- C, a cobertura do atendimento pelo plano de saúde fora da sua área geográfica de abrangência somente é obrigatória nas situações de emergência que ensejem lesões irreparáveis para o paciente ou mesmo risco à sua vida, circunstâncias não demonstradas cabalmente na situação em apreço.

II- Se o Autor não conseguira comprovar, por meio de prova idônea e acima de qualquer dúvida razoável, a situação de emergência que lhe franquearia o atendimento pela rede credenciada mesmo fora da sua área de abrangência geográfica , não ficara demonstrada a prática de qualquer ilícito pelas Operadoras de Plano de Saúde.

III- Em se tratando de condenação imposta de forma solidária (art. 7º, parágrafo único, do CDC), o recurso da Unimed Vitória certamente se aplica à Unimed Rio, como se depreende com clareza do parágrafo único do art. 1.005 do CPC/2015.

IV- Recurso da Unimed Vitória provido. Recurso Adesivo prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170066899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS SÓCIOS MANDADO DE CITAÇÃO E PENHORA COM ENDEREÇO ERRÔNEO AUSÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR RECURSO PROVIDO.

1 Nos termos da Súmula nº 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio. Gerente.

2 No mandado de citação de penhora e arresto, todavia, constou como endereço da empresa Executada, local diverso daquele informado na petição inicial da Execução Fiscal e no comprovante de inscrição Municipal e de situação cadastral.

3 A decisão que autorizou o redirecionamento da execução foi alicerçada em base fática equivocada, pois o mandado citatório não foi cumprido no endereço informado pelo próprio Exequente.

4 Não é possível inferir com segurança, portanto, que existem indícios de dissolução irregular da empresa pela mudança de endereço, até porque, pelo que consta no sistema da Receita Federal e do ICMS, até o momento, a empresa consta como ativa (fls. 136/137).

5 o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente (Súmula nº 430 do STJ).

6 O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita (art. 1.005 do CPC).

7 Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003808, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018)

F
irme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ART. 1.005 CPC – RECURSO PROVIDO.

1 –

In casu, levando-se em consideração a condenação solidária imposta aos réus, deve-se aplicar o disposto no art. 1.005 do CPC,
in verbis: Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

2 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.